Tribunal: TJMT
Processo: 1004433-47.2021.8.11.0055
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004433-47.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 09.629.133/0001-04 (RECORRENTE), ISABELLE VACCARI RIGUI - CPF: 054.631.041-90 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), JOSEINA SANTOS DE QUEIROZ - CPF: 994.851.330-49 (ADVOGADO), FRANCHINI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 09.629.133/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSE ENEIAS BARUFE - CPF: 928.344.858-87 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 136 do CPC) - DECISÃO QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 146950247, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme postulado pelo exequente, para incluir no polo passivo da lide o sócio indicado no petitório em referência, julgando procedentes os pedidos contidos no presente incidente, com fundamento 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A inaplicabilidade da teoria de desconsideração da personalidade jurídica por abuso;

2) A inexistência dos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

No caso, entendo que o presente recurso
não merece ser conhecido.

Isso porque, o artigo 136 do Código de Processo Civil, que disciplina o processamento de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que:

Art. 136. Concluída a instrução, se necessária,
o incidente será resolvido por decisão interlocutória
.
(grifei)

Logo, vê-se que
a decisão atacada possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado previsto no art. 41 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO
.
DECISÃO QUE ACOLHE PARCIALMENTE INCIDENTE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.

NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA.

NÃO CABIMENTO DE RECURSO NO RITO DO JUIZADO ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXECUÇÃO NÃO ENCERRADA
. JULGADOS DESTA TURMA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 0006779-74.2018.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal, j. 09-11-2022).

Destaquei.

RECURSO INOMINADO
.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE
.
NATUREZA INTERLOCUTÓRIA
(CPC, ART. 136). NÃO CABIMENTO DE RECURSO PELO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0034463-56.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 18.02.2022)
. Destaquei.

RECURSO INOMINADO
EM FACE DE DECISÃO QUE ACOLHE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.

NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
,
INDEPENDENTEMENTE DO NOME OU FORMA QUE SE LHE ATRIBUA
. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRINCÍPIOS DISTINTOS, EM GRANDE PARTE, DO SISTEMA TRADICIONAL DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OPÇÃO DO LEGISLADOR POR ABDICAR DE PARTE DA SEGURANÇA JURÍDICA, EM PROL DA ORALIDADE, SIMPLICIDADE, INFORMALIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE, NAS CAUSAS QUE DEFINIU COMO DE MENOR COMPLEXIDADE. SISTEMA DELIBERADAMENTE ESTRUTURADO DE MODO A BANIR AS CRISES PROCEDIMENTAIS. PRINCÍPIO RECURSAL DA TAXATIVIDADE.
IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS.
REGRA GERAL NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, SEM EXCEÇÕES NO ÂMBITO ESPECÍFICO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO PLENAMENTE CONTEMPLADO NA LEI Nº 9.099/95.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.
(TJSC, Recurso Inominado n. 5007273-07.2019.8.24.0075, de Tubarão, Relator Antônio Augusto Baggio e Ubaldo, Terceira Turma de Recursos, j. 24.11.2021).
Destaquei.

No caso, constata-se que o recorrente se utilizou do recurso inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias, mas que não encontra previsão no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme o Enunciado nº 15 do FONAJE,
in verbis
:
“Nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC.”

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NÃO CABIMENTO. 1.
O sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o recurso inominado e os embargos de declaração contra as sentenças proferidas pelos Juizados Especiais Cíveis. Não há na lei em referência previsão de recurso contra decisões interlocutórias ou qualquer outro meio de impugnação.
2. Conforme reiteradamente decidido por esta Turma, "pretendendo a parte autora seja a sua causa apreciada em sede de jurisdição mais ampla, de forma que possa utilizar-se de todas as vias recursais previstas no ordenamento, deve a mesma propor a sua ação sob o rito comum ordinário, pois a faculdade de ajuizar demandas nos Juizados Especiais enseja sujeição ao procedimento sumaríssimo, que restringe o rol de recursos passíveis de desafiar as decisões proferidas em seu âmbito." (20070510013324 DVJ - Juíza Leila Arlanch). 3. Reclamação não conhecida.”
(20070210040258DVJ, Relator Silva Lemos, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 23/06/2009, DJ 30/07/2009 p. 87) (grifei)

Ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022